Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-89.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0708241-89.2024.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GERALDO ROSA DE FREITAS APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por Geraldo Rosa de Freitas em face da sentença (ID 6841032) prolatada pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação revisional interposta pelo ora apelante, julgou improcedente o pedido inicial de revisão do contrato de financiamento bancário, bem como de limitação dos descontos a 30% de sua remuneração. Compulsando os autos, observa-se que, no ID 68409991, foi determinada a emenda da petição inicial, tendo o autor apresentado a peça de ID 68409994. Na referida peça, o autor pugna pela revisão do contrato, requerendo, ainda, a limitação dos descontos a 30% de seus rendimentos. Conforme exposto na sentença, “o autor não alega como causa de pedir a Lei do Superendividamento.” Contudo, em seu recurso, o autor pugna pela reforma a sentença apelada para que seja deferido o plano de pagamento com limitação dos descontos em 30% dos rendimentos da recorrente. Conforme indicado na sentença, a presente ação não tem como objeto a repactuação de dívidas, mas a revisão de contrato. Desse modo, o debate dessa questão em instância revisora, poderia implicar inovação recursal e violação ao princípio da dialeticidade. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos arts. 7o e 10 do CPC, intime-se o autor/apelante, para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso por inovação recursal e ofensa à dialeticidade recursal. Publique-se. Após, voltem conclusos. Brasília, 17 de fevereiro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora